Tribunal: TCU
Processo: 022.564/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pedido de reexame em aposentadoria. Incorporação de "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 752/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da sra. Simone Nascimento da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, conceder a ele provimento parcial; 9.2. alterar a redação do subitem 9.1 do acórdão recorrido, que passa a ser a seguinte: " 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial da aposentadoria à sra. Simone Nascimento da Silva, sem embargo de determinar seu registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023"; 9.3. tornar insubsistentes os subitens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.6 do Acórdão 752/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região sobre a desnecessidade de emitir novo ato de aposentadoria ou de promover alterações no pagamento da rubrica alusiva aos "quintos".